Tribunal: STF
Processo: Rcl 67913
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. RECURSO ACOLHIDO EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA REJEITAR PEDIDO DE REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão embargado que rejeita os embargos de declaração anteriores com a reafirmação da competência da Justiça do Trabalho para conhecimento do feito. 



    II. Questão em discussão



    2. Apreciar suposta ocorrência de erro material e omissão no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Não merece acolhida o pedido de republicação do acórdão, pois inexiste o apontado equívoco quanto ao conteúdo dos votos que o integram.



    4. Diferentemente do que asseverado pela parte embargante, o entendimento desta Segunda Turma quanto à questão relativa à competência para o conhecimento da matéria objeto do processo de origem restou definido nos termos do meu voto, de modo que a questão de ordem pública suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido da determinação da remessa do feito à Justiça Comum, no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, fora rejeitada pela Turma.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, para rejeitar o pedido de republicação do acórdão embargado e para prestar os esclarecimentos que são oferecidos.